Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática da relatora que deixou de conhecer do recurso pela deserção, uma vez que foi indeferida a gratuidade de justiça por não ter sido demonstrada a condição de hipossuficiência, id 48017485, e o recorrente não providenciou o recolhimento do preparo, id 48237768.
II. Em seu recurso, o agravante sustenta que na sentença de 1o Grau restou consignada ausência de custas e honorários. Pede a reforma da decisão agravada. Contrarrazões não apresentadas.
III. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, sob pena de obstar o acesso à justiça.
IV. Na hipótese, conforme destacado na decisão agravada, o recorrente não comprovou a condição de hipossuficiência. Com efeito, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Trata-se de direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não de direito potestativo. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural que pretende a concessão do benefício nos induza à presunção de veracidade, conforme art. 99, §3o do CPC, cabe ao magistrado aferir a comprovação de necessidade arguida pela parte.
V. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão atacada.
VI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.